Tribunal: STF
Processo: RHC 80475
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO COM ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO.
Sentença que, ao revés do alegado, não pode ser
considerada como desvestida de fundamento, encontrando-se  assentada
em elementos de convicção bastantes para caracterizá-la como
formalmente válida e insuscetível de reparo, quanto a esse aspecto,
no limitado âmbito do habeas corpus.
Recurso desprovido.